Tribunal: TJSP
Processo: 0019885-34.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
COMPETÊNCIA. Conflito negativo. Ação de reparação de dano causado em acidente de veículo. Pretensão ajuizada pelos pais da vítima em face do condutor do outro veículo envolvido em acidente automobilístico, do seu proprietário, além da seguradora do automóvel e da municipalidade. Pedido inicial lastreado, exclusivamente, no descumprimento das regras de trânsito pelo condutor do veículo.

Ementa:
COMPETÊNCIA. Conflito negativo. Ação de reparação de dano causado em acidente de veículo. Pretensão ajuizada pelos pais da vítima em face do condutor do outro veículo envolvido em acidente automobilístico, do seu proprietário, além da seguradora do automóvel e da municipalidade. Pedido inicial lastreado, exclusivamente, no descumprimento das regras de trânsito pelo condutor do veículo. Inaplicabilidade da Súmula 165/TJSP. Matéria afeta à competência da Terceira Subseção de Direito Privado. Inteligência do disposto no artigo 5o, inciso III, item III.15, da Resolução no 623/13, deste Colendo Órgão Especial.
CONFLITO PROCEDENTE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.